Tribunal: TJSP
Processo: 0015777-58.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho do policial harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, pois não se observa, no presente

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho do policial harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da testemunha de prejudicar o recorrente. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação – Dolo comprovado - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem. Na receptação, o dolo se extrai das circunstâncias de fato que cercaram o recebimento ou aquisição da coisa pelo agente. No caso, é possível deduzir, em face das aludidas circunstâncias, que o apelante sabia da origem espúria do bem, uma vez que o mesmo não apresentou qualquer identificação ou informação plausível sobre a pessoa que alega ter lhe oferecido o suposto "trabalho". Aliás, se pensava se tratar de uma atividade lícita, não haveria razão para o acusado ter se evadido quando da abordagem policial - De mais a mais, não é crível que uma pessoa que já havia sido processada por receptação tenha sido ingênua a aceitar esse tipo de serviço de um indivíduo totalmente desconhecido, sobre o qual sabe apenas o apelido - Dessa forma, conclui-se que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo e, mesmo, assim, optou por receber e conduzir o mesmo. Pena: Inalterada – Plenamente justificável a exacerbação da pena-base, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena – Réu que ostenta extensa Folha de Antecedentes Criminais, com condenações transitadas em julgado. Entende-se que o prazo depurador de 05 anos não atinge maus antecedentes. Regime: mantido no inicial fechado, que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. E, pelos mesmos motivos, impossível a concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015777-58.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO
BEZERRA DE ALENCAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361
Apelante: João Bezerra de Alencar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 27601
Receptação Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da
Defesa: Pedido de absolvição por insuficiência de provas

Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas Testemunho do policial harmônico e coerente. Não
há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, pois
não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da
testemunha de prejudicar o recorrente. Negativa do réu restou
isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova
suficiente para afastá-lo da condenação Dolo comprovado - O
crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é
daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que
o agente tem ciência da origem criminosa do bem. Na receptação,
o dolo se extrai das circunstâncias de fato que cercaram o
recebimento ou aquisição da coisa pelo agente. No caso, é possível
deduzir, em face das aludidas circunstâncias, que o apelante sabia
da origem espúria do bem, uma vez que o mesmo não apresentou
qualquer identificação ou informação plausível sobre a pessoa que
alega ter lhe oferecido o suposto “trabalho”. Aliás, se pensava se
tratar de uma atividade lícita, não haveria razão para o acusado ter
se evadido quando da abordagem policial - De mais a mais, não é
crível que uma pessoa que já havia sido processada por receptação
tenha sido ingênua a aceitar esse tipo de serviço de um indivíduo
totalmente desconhecido, sobre o qual sabe apenas o apelido -
Dessa forma, conclui-se que o réu tinha ciência da origem ilícita
do veículo e, mesmo, assim, optou por receber e conduzir o
mesmo. Pena: Inalterada Plenamente justificável a exacerbação
da pena-base, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado
majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena Réu que ostenta
extensa Folha de Antecedentes Criminais, com condenações
transitadas em julgado. Entende-se que o prazo depurador de 05
anos não atinge maus antecedentes. Regime: mantido no inicial
fechado, que se mostra compatível com as circunstâncias e a
reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
3
pelos mesmos motivos, impossível a concessão da substituição da
pena corporal por restritivas de direitos. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescenta-se que o apelante JOÃO BEZERRA DE ALENCAR foi
condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento
fechado, e à pena de multa equivalente a 20 dias-multa, fixados no mínimo
legal, por ter praticado a conduta prevista no artigo 180, caput, do Código
Penal (fls. 678/709).
Inconformado, a defesa se insurgiu
contra a r. decisão, apresentando recurso de apelação, por meio do qual
argumenta a inexistência de ciência do acusado sobre a ilicitude do veículo,
devendo ser aplicado o “in dubio pro reo”, absolvendo o mesmo.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, a fixação de regime
inicial mais brando, bem como a substituição da pena corporal por restritivas
de direitos (fls. 732/748).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 754/757), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls.
765/778).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
4
Narra a denúncia que, no dia 24 de junho
de 2013, por volta das 07h05min, na Avenida Pedro Romero, sentido César
de Souza, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, o acusado conduzia, em
proveito próprio ou alheio, o veículo automotor Fiat/Ducato Maxicargo, tipo
caminhonete, cor branca, chassi 93W245G34C2079581, ano de fabricação
2011, modelo 2012, ostentando placa de identificação EZK 1436, que sabia
ser produto de crime (roubo ocorrido em 19 de abril de 2013, por volta das
10h50min, na Estrada Santa Isabel, n. 4063, Itaquaquecetuba SP, de
propriedade da pessoa jurídica Paraíso Transportes, tendo por vítima Willian
Pereira Bento, motorista, conforme B.O. constante a fls. 278/280 e Auto de
Entrega a fls. 31/32).
Segundo
se
apurou,
no
contexto
temporal e especial retro mencionado, o acusado foi preso em flagrante
enquanto tentava, na condução do veículo acima descrito, se evadir do local
no qual tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, carga de cigarros pertencente à empresa Souza
Cruz S.A.
Realizada a abordagem, os policiais
procederam à consulta da numeração do chassi e constataram que o veículo
conduzido por João era, na verdade, produto do roubo ocorrido no dia 19 de
abril em Itaquaquecetuba, e que nele deveria constar, como placa original, a
de sequência EOF 1956.
O ora acusado declarou nos autos que o
veículo pertenceria a um indivíduo conhecido como “Bili”, mas não sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
5
informar seu nome completo ou localização.
Dito isto, a materialidade delitiva do
crime restou claramente comprovada, sobretudo diante dos boletins de
ocorrência de fls. 23/29, 142/144 e 294/296, dos documentos de fls. 06/012,
36/41 e 44/100, do termo de exibição e apreensão de fls. 30, do termo de
entrega de fls. 34/35, do termo de avaliação de fls. 42/43, do relatório de
investigação policial de fls. 162/188, dos laudos de fls. 247/250 e 251/252, do
termo de reconhecimento fotográfico de fls. 393 e pela prova oral colhida nos
autos.
Também é certa a autoria do delito.
O acusado, quando interrogado na fase
policial (fls.152/153), disse, em síntese, desconhecer que o veículo por ele
conduzido fosse produto de roubo anterior. Informou que o automóvel não
era de sua propriedade, mas sim de “Bili”, que estaria consigo e seria quem o
teria contratado para fazer uma mudança, não sabendo, contudo, precisar sua
qualificação nem onde pudesse ser localizado, pois o único local que o
encontrou fora em uma praça. Por fim, disse já ter sido condenado por
receptação anterior.
Já em Juízo, mencionou que mora em
Caieiras, mas trabalha em Perus (bairro). Declarou que neste bairro há uma
praça onde pessoas se reúnem oferecendo trabalho e solicitando mão de obra.
Disse que estava lá quando um rapaz de nome “Bili” - que até hoje está nesta
praça do Perus, perguntou se ele tinha CNH e se poderia fazer um serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
6
Respondeu que sim e foi contratado para dirigir o veículo Ducate de Perus a
Mogi das Cruzes, sob o argumento de que ele, “Bili”, iria pegar uma irmã que
estava se separando do marido. Consignou que ganharia R$ 100,00 pelo
serviço. Contou que isso ocorreu no domingo e, no dia seguinte, às cinco
horas da manhã, se encontraram em Perus. Relatou que foi dirigindo o
automóvel e trazendo como passageiro “Bili”. Mas, em Mogi das Cruzes se
perderam e então pediu informações a pessoas em um ponto de ônibus e lá
disseram que devia seguir por uma avenida e assim o fez. Contudo, em
determinado momento, uma viatura policial veio encostando o para-choque
na traseira do carro que dirigia, momento em que parou o veículo e, quando
dele começou a desembarcar, foi atingido por dois disparos de arma de fogo
que acertaram a sua perna. Relatou que não fugiu, até porque nem poderia.
Disse que foi logo algemado e levado ao interior de uma mata ao lado, e lá
um dos policiais disse: “vamos zerar”. Depois disso, dispararam mais um tiro
em suas costas e acabou socorrido pelo SAMU. Alegou já ter sido preso
anteriormente, tendo cumprido um ano de pena, bem como que não tinha
ciência de que o carro era produto de crime e que a sua placa era trocada.
Relatou que o terceiro, quando dos disparos de arma de fogo, fugiu.
Asseverou que depois de ser colocado em liberdade encontrou com o “Bili”
na mesma praça de Perus e este lhe disse que fugiu depois de vê-lo caído e
que o veículo teria sido emprestado do cunhado (mídia digital).
Ocorre que a versão exculpatória do
acusado, na tentativa de isenta-lo da culpa, não convence, pois restou isolada
diante do conjunto de provas carreado aos autos em desfavor dele.
Sob
o
crivo
do
contraditório,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
7
representante da vítima, Marcia Fonseca, disse que o veículo é de sua
empresa “Paraíso Autopeças e Serviços Ltda” e, sobre o ocorrido, esclareceu
que o automóvel foi objeto de roubo, sendo recuperado cerca de 70 dias
depois. Soube do encontro do carro porque a Delegacia de Polícia do
município onde o mesmo foi achado ligou para o seu marido. Enfim, afirmou
que a placa estava adulterada (mídia digital).
O policial militar Adalberto Julião dos
Santos, sob o crivo do contraditório, mencionou que estava em patrulhamento
de rotina quando recebeu informação acerca da tentativa do crime de roubo a
uma carga de cigarros, razão pela qual foi ao local dos fatos. Disse que nessa
via foi localizado um veículo supostamente usado no roubo, determinando-se
a ordem de parada o que não foi obedecido, tendo o carro saído do local.
Declarou que, em determinando momento, depois da perseguição, os agentes
abandonaram o veículo e entraram em uma mata onde o ora acusado foi
perseguido, alcançado e capturado. Mencionou que o réu era quem conduzia
o carro, bem como que, em pesquisa, descobriu-se que o veículo sustentava
placas diversas das originais. O depoente contou que, indagado, João disse
que teria sido contratado em São Paulo para dirigir e fazer uma entrega em
Mogi das Cruzes. Mencionou ter conversado com o acusado no pronto
socorro local, porquanto na troca de tiros acabou sendo baleado. Disse que o
outro agente fugiu (mídia digital).
Ora, tal depoimento não deve ser
desqualificado, tão-só pela condição profissional da testemunha, pois não
teria qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao
recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
8
desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
9
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar do
depoimento deste que está em sintonia com as demais provas colhidas durante
a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que o mesmo tenha sido
mendaz ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que o
policial se daria ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o apelante gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa do miliciano, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem incertezas sobre a isenção e integridade do agente da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas
escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para
que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem
depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão,
tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
10
para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não
revela qualquer traço de irregularidade na conduta do policial.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Mas não é só.
O ora acusado não logrou produzir
qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Pelo contrário,
nos parece claro que ele tinha plena ciência da origem ilícita do bem.
Ora, é sabido que o crime de receptação,
cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado
por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do
bem e o mantém em seu poder ou o repassa a terceiro de boa-fé.
Na receptação, o dolo se extrai das
circunstâncias de fato que cercaram o recebimento ou aquisição da coisa pelo
agente. No caso, é possível deduzir, em face das aludidas circunstâncias, que
o apelante sabia da origem espúria do bem, uma vez que o mesmo não
apresentou qualquer identificação ou informação plausível sobre a pessoa que
alega ter lhe oferecido o suposto “trabalho”. Aliás, se pensava se tratar de
uma atividade lícita, não haveria razão para o acusado ter se evadido quando
da abordagem policial.

De mais a mais, não é crível que uma
pessoa que já havia sido processada por receptação tenha sido ingênua a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
11
aceitar esse tipo de serviço de um indivíduo totalmente desconhecido, sobre o
qual sabe apenas o apelido.
Dessa forma, conclui-se que o réu tinha
ciência da origem ilícita do veículo e, mesmo, assim, optou por receber e
conduzir o mesmo.
Esse é o entendimento que prevalece na
jurisprudência:
"O dolo específico constante no art. 180, caput,
do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferida
através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício
da posse propriamente dita' (TACRIM, Boletim Mensal de Jurisprudência 86/15, rei. Juiz
Ribeiro dos Santos in Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva
Franco e outros, 5a edição, pag. 2277).
E é exatamente esta a hipótese dos autos.
Dessa forma, o conjunto probatório é
suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão condenatória.
Esta é a posição deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Ementa: a absolvição em razão da ausência
de dolo - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e autoria
demonstradas - Os indícios revelados pelo conjunto probatório e a ausência de
justificativa plausível quanto à posse dos bens, demonstram que o acusado tinha plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
12
ciência de sua origem ilícita - Condenação Mantida - Recurso improvido.” (TJSP AP
0002987-21.2008.8.26.0360. Relator: Alexandre Almeida. 11a Câmara de Direito Criminal.
Data do julgamento: 18/01/2012).
“Ementa:
APELAÇÃO
-
Receptação
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade:
Flagrados em poder dos objetos subtraídos da vítima, não apresentaram versão plausível
para afastar sua responsabilidade, bem demonstrada no conjunto probatório e, assim,
inviável falar-se em absolvição por ausência de provas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
MODALIDADE CULPOSA - Descabimento: Demonstrada a ciência sobre a ilicitude da
posse, não se pode falar em ausência de dolo ou desclassificação. Recurso não provido.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL -
Impossibilidade: Diante da vedação legal, impossível a fixação inicial da modalidade
aberta, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recursos não
providos.” (TJSP AP 0285544-26.2010.8.26.0000. Relator(a): J. Martins. 15a Câmara de
Direito Criminal. Data do julgamento: 15/12/2011).
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa defesa, revela-se não só correta, como
necessária a condenação do recorrente pelo delito de receptação, pois se
encontra suficientemente baseada no conjunto probatório carreado aos
presentes autos.
Assim, a condenação pelo crime de
receptação dolosa era mesmo de rigor.
Com relação à fixação das penas, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram determinadas
dentro dos limites legais e se encontram devidamente motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
13
De início, verifica-se que o acusado
ostenta extensa Folha de Antecedentes Criminais (fls. 621/637), possuindo
condenações definitivas em seu desfavor (fls. 638/644).
Acrescenta-se que não se fala em
afastamento dos maus antecedentes pela ocorrência do prazo depurador, uma
vez que ele somente é aplicado para reincidências.
Neste sentido:
“Apesar de desaparecer a condição de
reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um
estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado
original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como
antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).
“HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. (1) (...). (2) PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
CONDENAÇÃO ANTERIOR. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART.
64, I, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. (3)
PENA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE
RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
(...). 2. Conquanto não se desconheça o conteúdo de recente decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
14
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, tomada por maioria de votos
no HC 119.200/PR (julgado em 11.2.2014, Rel. Min. Dias Toffolli, acórdão
pendente de publicação), é de ver que o tema não está pacificado naquela
Corte, sendo objeto de repercussão geral (RE 593.818). Nessa toada, e in
casu, fica mantido o entendimento já pacificado por este Sodalício de que,
mesmo ultrapassado o lapso temporal de cinco anos, podem, contudo, ser
consideradas como maus antecedentes as condenações anteriores transitadas
em julgado, nos termos do art. 59 do Código Penal. 3. (...) 4. Habeas corpus
não conhecido.”(HC 240.022/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
24/03/2014).
Portanto,
o
certo
é
que,
mesmo
ultrapassado o lapso temporal de 05 anos, podem ser consideradas como
maus antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado.
E,
tal
ponderamento
acerca
dos
antecedentes é adequado, pois a utilização de uma condenação atingida pelo
prazo depurador para embasar maus antecedentes, não configura
“apenamento perpétuo”, mas sim se encontra inserida na lógica de
individualização da pena, não sendo apenas questão formal de obediência aos
ditames da lei penal.
Passo outro, é o entendimento das Cortes
Superiores que, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado
ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a reincidência,
constitui maus antecedentes.” (HC 167.602/SP, 5.a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
15
LAURITA VAZ, DJe de 9/3/2011 ).
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos (Const. Fed.,
art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
Destarte, quando se cuida “Da aplicação
da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Cód.
Pen., art. 59, caput).
A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se
atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
16
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da
pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo à
pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim
direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício da
discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção
no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Pois bem, dessa maneira, correto foi o
aumento aplicado no dobro, totalizando 02 anos de reclusão, e o pagamento
de 20 dias-multa, no piso, pena esta que se tornou definitiva pela ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
17
outras causas a serem consideradas no cálculo penal.
Por fim, agiu corretamente o M.M.
Magistrado a quo, ao fixar o regime fechado como modalidade inicial de
cumprimento da pena, uma vez que o próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá
observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do
Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o acusado não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, demonstrando personalidade
deturpada e voltada para a prática de delitos, indicando que faz do crime seu
meio de vida. Além de ter receptado bem de considerável valor, causando
grandes prejuízos para terceiros.
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a
Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
18
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos
penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354).
Ressalte-se também que é notável que o
crime de receptação dolosa estimula a prática de outros crimes patrimoniais,
destacando-se o furto, o roubo e até o latrocínio. O receptador não age com
violência, é certo - donde extraem alguns a conclusão de que o seu crime não
é grave -, mas recebe, adquire bem obtido muitas vezes de modo violento
(como nos presente caso), estimulando, com isso, o gatuno a “aperfeiçoar-se”
e o assaltante a, no mínimo, perseverar no seu negócio.
As circunstâncias que envolvem o crime
de receptação revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação
ao patrimônio alheio, sendo nefastas as consequências de seus atos,
estimulando a prática de outros crimes dolosos.
E,
pelas
mesmas
razões
acima
apontadas, não se mostra socialmente recomendável a concessão do benefício
da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do
inciso III, do artigo 44, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015777-58.2013.8.26.0361 -Voto no
19
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR